Tribunal: TJMT
Processo: 1005688-48.2022.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005688-48.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADELIA GUSMAO DE LIMA - CPF: 162.025.031-49 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS -IMPROCEDENTE - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - ANALISADA COM O MÉRITO E REJEITADA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DE OITIVA DE TESTEMUNHAS - MATÉRIA COMPROVADA POR PROVAS DOCUMENTAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO BANCO - CONTRATO FIRMADO PARA REFINANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMO ANTERIOR - DEVIDAMENTE ASSINADO PELA AUTORA - FRAUDE NÃO COMPROVADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em cerceamento de defesa por necessidade de realização de audiência de instrução, máxime se a matéria estiver devidamente comprovada por meio de provas documentais e não restar demonstrada a necessidade de oitiva de testemunhas.

Se demonstrada a regularidade da contratação do empréstimo consignado, por meio dos documentos do processo, é caso de improcedência da ação, máxime porquanto não prospera a alegação de fraude.

Comprovada a contratação para refinanciamento de empréstimo anterior, devidamente assinado pela autora, não há falar em dever de indenizar, máxime porquanto comprovada a disponibilização dos valores contratados e não demonstrada a ocorrência de fraude ou vícios de consentimento capazes de resultar na invalidade do negócio jurídico.

R E L A T Ó R I O

Apelação no 1005688-48.2022.8.11.0041

Apelante
: Adélia Gusmão de Lima

Apelado
: Banco Daycoval S/A

4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação de
Adélia Gusmão de Lima.

Ação
: Revisional de Contrato c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, que move em face de
Banco Daycoval S/A
.

Sentença
: julgou improcedente a ação e condenou a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 20% sobre o valor da causa, observada a suspensão de cobrança, em razão da gratuidade da justiça.

Apelação
(Id. 171041218): Defende a tempestividade e o preenchimento dos requisitos para interposição de agravo de instrumento.

Afirma que no contrato de empréstimo consignado firmado entre as partes não há qualquer menção à portabilidade, renegociação e/ou refinanciamento, bem assim alega que não há indicação de qual conta seria credito o valor contratado de R$ 1.292,46, o que defende demonstrar a fraude na operação.

Sustenta que houve falha na prestação do serviço e requer a declaração de nulidade do pacto.

Alega que houve cerceamento de defesa, em razão da não realização de audiência de instrução, com oitiva de testemunhas.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para julgar procedente a ação e revisar o contrato, para determinar que o valor do empréstimo seja de R$ 408,60, com juros de 2,37% a.m., a ser pago em 96 parcelas de R$ 10,83.

Ainda, requer seja determinada a restituição em dobro dos valores descontados e a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais à autora no valor de R$ 15.000,00.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 171041221).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação no 1005688-48.2022.8.11.0041

Apelante
: Adélia Gusmão de Lima

Apelado
: Banco Daycoval S/A

4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

VOTO

Apelação de
Adélia Gusmão de Lima
contra sentença que julgou improcedente a Ação Revisional de Contrato c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, que move em face de
Banco Daycoval S/A
. e condenou a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 20% sobre o valor da causa, observada a suspensão de cobrança, em razão da gratuidade da justiça.

A autora é servidora pública aposentada pelo Governo do Estado de Mato Grosso e afirma que o banco requerido realiza descontos em sua folha de pagamento relacionados a empréstimos que não contratou.

Aduz que tinha o objetivo de contratar empréstimo consignado regular e não contrato de refinanciamento, porquanto requer a revisão do pacto, bem assim afirma que não recebeu os valores contratados na integralidade.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para julgar procedente a ação, reconhecer a nulidade do contrato, revisar o contrato, condenar o banco requerido à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais à autora.

Primeiramente, a preliminar de cerceamento de defesa se confunde com o mérito e será com ele analisada.

A lide objetiva a revisão contratual de empréstimo consignado no 25-3390330/15, firmado entre as partes em 12.02.2015, no valor de R$ 1.292,46, a ser pago em 96 prestações mensais de R$ 35,50, a serem descontadas na folha de pagamento da aposentadoria da autora.

No caso, verifica-se que, apesar das alegações trazidas pela autora, o banco apresentou documentos que dão conta da regularidade da contratação, como cópia do contrato firmado entre as partes devidamente assinado pela autora, com a respectiva autorização para pagamento de empréstimo consignado, autorização para desconto em folha, cópias dos documentos pessoais da autora apresentados à época da contratação, planilha dos débitos, além de outras documentações relativas ao contrato (Id. 171041201 e seguintes).

Salienta-se que a autora não impugnou devidamente as informações e documentações apresentadas pela instituição bancária, porquanto se limitou a alegar que a contratação não restou comprovada e que não houve a devida anuência, no entanto sequer impugnou as assinaturas apresentadas pela instituição bancária, o que comprova, justamente, a sua anuência com a contratação.

Ademais, cabe ressaltar que, apesar das alegações da recorrente, o documento apresentado pelo banco no Id. 171041201 - Pág. 3, denominado “autorização para pagamento de empréstimo consignado”, deixa clara a situação de refinanciamento do contrato no 20-1030133/12, com saldo devedor de R$ 883,86, pelo contrato no 25-3390330/15, no valor de R$ 1.292,46, inclusive consta a diferença apurada em favor da autora no montante de R$ 408,60.

Do exame do conjunto probatório, verifica-se que a própria autora juntou comprovante de transferência eletrônica TED feita pelo banco apelado no valor de R$ 408,60 (Id. 171041185).

Dessa forma, em que pese o caso tratar de relação de consumo e ter ocorrido a inversão do ônus da prova, observa-se que a instituição financeira comprovou documentalmente a regularidade da contratação e, portanto, se desincumbiu do ônus do art. 373, II, CPC.

Portanto, não há nos autos prova de fraude ou vícios de consentimento capazes de resultar na invalidade do negócio jurídico.

É a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO – PARTE QUE MANIFESTOU DESINTERESSE NA DILAÇÃO PROBATÓRIA AO SER INTIMADA PARA ESPECIFICAR AS PROVAS QUE DESEJAVA PRODUZIR – PRECLUSÃO – VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO VALIDO E EFICAZ – INSTRUMENTO CONTRATUAL SUBSCRITO PELA AUTORA E DEMAIS PROVAS DOCUMENTAIS QUE DENOTAM A REGULARIDADE DA CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, “preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação” (STJ - 3o Turma - AgRg no AREsp 645.985/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 16/06/2016). 2. “Não há cerceamento de defesa, quando, intimada a parte para especificar provas, esta se mantém silente, ocorrendo a preclusão.” (STJ – 2o Turma - REsp 1689923/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 03/10/2017). 3.
Tendo em vista que a prova constante dos autos possibilita segura constatação quanto à celebração do contrato questionado na lide, impõe-se a conclusão de validade e eficácia do negócio jurídico, legalidade do débito cobrado da parte autora e de improcedência da pretensão autoral
” (TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, Ap. 0000913-13.2011.8.11.0002, Rel. Des. Joao Ferreira Filho, julgado em 28.01.2020, DJE 03.02.2020).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DISPONIBILIZAÇÃO EM CONTA DEMONSTRADA – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE AFASTADA – ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO
– DANO MORAL INEXISTENTE –

SENTENÇA REFORMADA– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Ao dever de indenizar impõe-se configuração de ato ilícito, nexo causal e dano, nos termos dos arts.927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente demonstração de um destes requisitos a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe. (TJMT - N.U 0002266-26.2017.8.11.0084, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 26/06/2019)

Por fim, percebe-se que as provas documentais apresentadas pelas partes possibilitaram confirmar a existência e regularidade da contratação, nos termos em que foi feita, bem assim da existência de refinanciamento, o que afasta o reconhecimento de cerceamento de defesa, máxime porque não restou comprovada a necessidade de realização de audiência de instrução com oitiva de testemunhas.

Dessa forma, em que pese as alegações apresentadas pela autora, não se mostra possível a procedência da ação, porquanto não restou comprovado que a contratação decorre de fraude, máxime porque, ao que parece, a contratação foi realizada de forma regular.

Posto isso,
rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa
e
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023